Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020235-90.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Erick Vinicius Correa da Costa e outro
Paciente: Marcos Vinicius Leite da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Erick Vinicius Correa da Costa em benefício de Marcos Vinícius Leite da Silva, o qual é mantido preso preventivamente pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ora apontada como coatora.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.9.2020, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e artigo 147 do Código Penal.
O impetrante aduz que pleiteou a liberdade provisória do paciente, que, após a manifestação desfavorável do parquet, foi indeferido, e, consequentemente a prisão foi convertida em preventiva, ao argumento de que seria imprescindível garantir a ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque não havia nenhum indício ou suspeita de que estaria transportando drogas no veículo, de modo que não se justifica a abordagem policial e a revista veicular, além do que a substância entorpecente encontrada foi “plantada” pelos agentes estatais, em razão de sua recusa em autorizar o manuseio de seu aparelho celular.
Ademais, sustenta que não existem motivos que justifiquem a manutenção da medida segregatória, pois a autoridade apegou-se exclusivamente ao histórico criminal do paciente, o qual revela apenas uma condenação pretérita por fatos ocorridos no longínquo ano de 2012, não apresentando nenhum outro elemento concreto de convicção acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco em que consiste o perigo que o paciente oferece ao meio social.
Por fim, aduz que “é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal (STF, HC no 127823), salientando que tal hipótese não foi aventada na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.” (Id 59177995).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as demais medidas cautelares alternativas, à luz do artigo 319 do Código de Processo Penal, ao que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Denota-se da extensa impetração, que o objetivo é a restituição da liberdade do paciente Marcos Vinícius Leite da Silva, aos argumentos, basicamente, de que foi abordado e detido pelos policiais militares, sem justificativa alguma, os quais teriam “plantado” a droga no veículo, além do que não subsistem concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De plano, destaco que não existem motivos plausíveis para a concessão liminar da presente ação constitucional.
Como se sabe, a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, o que não ocorre no caso dos autos.
Quanto aos argumentos relativos à autoria delitiva, a versão defensiva, por ora, encontra-se isolada nos autos, não havendo como, de plano, dar credibilidade à alegação de que os policiais teriam “plantado” toda aquela considerável quantidade de droga no veículo do paciente, tão somente pelo fato de que ele não quis desbloquear seu aparelho celular.
É cediço que a ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias, de modo que, a menos por ora os indícios de autoria estão delineados na decisão que decretou a prisão preventiva, expondo que:
“(...) a guarnição da Policia Militar, durante patrulhamento no Bairro São Matheus, em Várzea Grande, foi avistado um cidadão dirigindo o carro Volkswagen Fox, de cor vermelha, placa EPT-9071, sendo emanado ordem de parada, saindo o motorista acelerando em fuga pelas vias públicas, colocando em risco a vida de todos. Feito o acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados, a guarnição obteve êxito em parar o suspeito na rua 178, do mesmo bairro. Efetuada a abordagem, o suspeito foi identificado como sendo o autuado MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA.
Durante o percurso, o autuado dispensou algo e após sua abordagem foi feito busca no local e encontrado 01 (um) aparelho celular marca Redmi Xiaomi, de cor roxa. Efetuada a revista no interior do veículo, foram encontradas 49 (quarenta e nove) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) barra da mesma substância.
Após a prisão, o autuado Marcos passou a proferir palavras de ofensa contra os policiais, com dizeres tais como: “isso não vai ficar assim, vocês têm família, vocês vão ver”. (Id 59177996).
Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, ainda de acordo com a decisão hostilizada é possível ver que o caso em comento retrata, em tese, crime de tráfico de drogas, consistente na hipótese de “transportar” em veículo automotor a considerável quantidade de aproximadamente 400g de droga, popularmente conhecida como maconha.
Além disso, ficou bem frisado na decisão que este não é um fato isolado na vida do paciente, pois ele já se envolveu em outro ilícito, ostentando condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado.
Assim sendo, nesta fase inaugural do feito, não vejo qualquer situação de constrangimento ilegal, pois não é desmedido o entendimento do magistrado singular a respeito da gravidade concreta do delito e da possibilidade real de reiteração delitiva, fatores que, por ora, justificam a manutenção da prisão preventiva.
Portanto, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, indefiro a liminar vindicada.
Solicite-se as necessárias informações à autoridade judiciária acoimada coatora
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator